Tribunal: TJPA
Processo: 0019262-42.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019262-42.2014.8.14.0401

APELANTE: THIAGO SOUZA PEREIRA, LAZARO DA SILVA REIS, RAFAEL CARDOSO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: PENAL. ART. 244-B,
DO ECA
.
RÉUS MENORES DE 21 ANOS AO TEMPO DO CRIME.
PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Os requerentes foram condenados pelo crime previsto no art. 244-B do ECA, a uma pena de
01 (um) ano de reclusão
, o que enseja a observância do prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, qual seja, 04 (quatro) anos. 2. Ocorre que os réus , ao tempo do crime, eram menores de 21 (vinte e um) anos de idade, fato este que, nos termos da lei penal, reduz a contagem do tempo da prescrição pela metade. 3.
Desta feita, constata-se que transcorreu um período superior a 02 (dois) anos entre a última causa interruptiva, qual seja o recebimento da denúncia, que ocorreu em 15/03/2016 e a data da sentença que ocorreu em 18/11/2019. Sendo assim, diante da pena em concreto, imperioso é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo possível submeter aos requerentes a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, inciso IV e 109, V e, ambos do Código Penal.

C
ONHEÇO
da presente questão de ordem e
DOU PROVIMENTO
, sendo declarada
extinta a punibilidade
quanto ao crime de corrupção de menores
LÁZARO DA SILVA REIS, RAFAEL CARDOSO DA SILVA E THIAGO SOUZA PEREIRA
em decorrência da
prescrição, nos termos dos Arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, ambos do Código Penal.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
pelo

conhecimento
do recurso e seu
provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia nove de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Questões de Ordem interpostas por
LÁZARO DA SILVA REIS, RAFAEL CARDOSO DA SILVA E THIAGO SOUZA PEREIRA
, que arguem o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores imputado aos réus.

Aduzem os peticionantes que os condenados seriam menores de 21 (vinte e um) anos na época do crime, o que reduziria a contagem do prazo prescricional pela metade. Assim, a prescrição do crime de corrupção de menores teria ocorrido entra o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da eminente Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento que se pronunciou pela extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório.

VOTO

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

Os requerentes interpuseram a presente questão de ordem, requerendo a extinção de suas punibilidades referente ao crime de Corrupção de Menores.

Assiste-lhes razão.

Originado o
jus puniendi
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

No presente caso
,
os ora requerentes foram condenados pelo crime previsto no art. 244-B do ECA, a uma pena de
01 (um) ano de reclusão
, o que enseja a observância do prazo prescricional previsto no
artigo 109, inciso V, do Código Penal
, qual seja,
04 (quatro) anos
.

Verifica-se que os réus cometeram o crime no dia 07/10/2014, a denúncia foi recebida no dia 15/03/2016 e a sentença foi publicada condenatória em 18/11/2019.

Ocorre que réus que, ao tempo do crime, eram menores de 21 (vinte e um) anos de idade, fato este que, nos termos da lei penal, reduz a contagem do tempo da prescrição pela metade:

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta feita, constata-se que transcorreu um período superior a 02 (dois) anos entre a última causa interruptiva, qual seja o recebimento da denúncia, que ocorreu em 15/03/2016 e a data da sentença que ocorreu em 18/11/2019.

Sendo assim, diante da pena em concreto, imperioso é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo possível submeter aos requerentes a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, inciso IV e 109, V e, ambos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação o seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MAIOR DE 70 ANOS NA DATA DA SENTENÇA. REDUÇÃO PELA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NÃO INTERROMPE O PRAZO DE PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PRONUNCIADA DE OFÍCIO. APELO NÃO CONHECIDO. 1. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. 2. A sentença absolutória não tem o condão de interromper o prazo prescricional do delito no Direito Penal.3. Sendo o réu absolvido pelo juízo de origem, é de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade abstrata, se entre a data do recebimento da denúncia - única causa interruptiva da prescrição - e o presente momento (julgamento pelo tribunal), for ultrapassado o lapso prescricional previsto para o delito (art. 109 do CP), impondo-se, por conseguinte, a extinção da punibilidade do réu, a fulminar o interesse recursal.”

(TJ-PE - APL: 4040833 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 21/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 26/02/2019)

Diante do exposto
,
conheço
da presente questão de ordem e
dou provimento
, sendo declarada
extinta a punibilidade
quanto ao crime de corrupção de menores
LÁZARO DA SILVA REIS, RAFAEL CARDOSO DA SILVA E THIAGO SOUZA PEREIRA
em decorrência da
prescrição, nos termos dos Arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, ambos do Código Penal.

É o voto.

Des ª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/05/2022